Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705652-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LURDES ALVIM GOMES, FABRÍCIA DE MORAIS BELO APELADO: MIRACI DIAS JUNQUEIRA, LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO, PAULO HENRIQUE MORAES CARRILHO, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO, ESPÓLIO DE SEBASTIAO FERNANDES CARRILHO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por MARIA DE LURDES ALVIM GOMES contra MIRACI DIAS JUNQUEIRA, LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO e PAULO HENRIQUE MORAES CARRILHO buscando afastar da partilha de bens deixados por Sebastião Fernandes Carrilho o imóvel rural descrito como Lote 007, Módulo D (ou 07d-07DDF D). O Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a questão deve ser resolvida nas vias ordinárias, conforme art. 612 do Código de Processo Civil. Analisando os autos, verifico que há questões processuais pendentes. Portanto, determino a intimação da apelante Maria de Lurdes para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto pela Advogada do embargado Paulo Henrique no ID 62554433, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo também se manifestar sobre a questão preliminar suscitada por ele nas contrarrazões de ID 62554431. Já em relação ao requerimento formulado pelas embargadas no ID 62556901, anoto que o recebimento do recurso de apelação não é atribuição do Juízo de primeira instância e que produz efeitos imediatamente a sentença que revoga tutela provisória, como a prolatada nestes autos, conforme art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Oportunamente, venham conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2024 14:11:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador